Tribunal: TJBA
Processo: 8031145-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031145-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). Pleito absolutório por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes. Confissão extrajudicial corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Consumação do delito configurada pela inversão da posse da res furtiva. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. Furto privilegiado. Ausência de comprovação do pequeno valor da res. Reparação mínima dos danos. Inexistência de pedido expresso e ausência de instrução específica. Decote da indenização fixada na sentença. Parcial provimento do recurso defensivo.
I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de dias-multa e indenização mínima fixada em favor da vítima. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação,
aplicação do princípio in dubio pro reo, desclassificação para furto privilegiado tentado e
afastamento da reparação mínima fixada na sentença.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais concentram-se em verificar:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório;

(ii) se houve consumação do delito ou mera tentativa;

(iii) se estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento do furto privilegiado;

(iv) se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, depoimentos testemunhais prestados em juízo e confissão extrajudicial do acusado, os quais formam conjunto probatório harmônico e coerente.

4. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que subtraiu a fiação elétrica para posterior venda em ferro-velho, corrobora integralmente a narrativa acusatória e reforça a higidez do decreto condenatório.

6. O crime de furto consumou-se com a inversão da posse da coisa subtraída, independentemente da posse mansa e pacífica ou da obtenção de proveito econômico, sendo inviável o reconhecimento da tentativa quando o agente já detinha a res furtiva sob seu domínio.

7. Inaplicável o furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, diante da ausência de comprovação segura de que o bem subtraído possuía pequeno valor, inexistindo laudo ou elemento técnico apto a aferir o montante correspondente ao prejuízo causado.

8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na inicial acusatória, indicação do quantum pretendido e submissão da matéria ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Ausentes pedido específico e instrução probatória voltada à quantificação do prejuízo, impõe-se o afastamento da indenização mínima arbitrada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da res furtiva, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem.

O reconhecimento do furto privilegiado exige prova concreta do pequeno valor da coisa subtraída.

A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso, indicação do valor pretendido e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II; 155, caput, §1º e §2º; CPP, arts. 155 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 866.641/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024; STJ, HC 623.399/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8031145-46.2025.8.05.0001
, sendo
Apelante
BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO
e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e
d
ar provimento
parcial
ao recurso
da defesa,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator